Tribunal: STF
Processo: AI 92395
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO.
-A MATÉRIA INVOCADA, RELATIVA A APLICABILIDADE DE TRATADOS
INTERNACIONAIS E OFENSA AO ART. 98 DO CTN, EM NENHUM PASSO, FOI
OBJETO DE TRATO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.